Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-83.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018515-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA DE LIMA - CPF: 121.790.678-95 (ADVOGADO), LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR - CPF: 450.046.099-34 (AGRAVANTE), ELIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 627.844.711-87 (AGRAVADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (REPRESENTANTE), VANIA MARIA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (AGRAVADO), STAEL MARIA DA SILVA - CPF: 672.238.266-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO DEVIDAMENTE RECONHECIDA - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO PROVIDO.

“No presente caso, evidenciado nos autos que o agravante não possui legitimidade passiva para figurar o polo passivo da execução, não é cabível a ordem de bloqueio de valores em contas correntes, em seu nome, via SISBAJUD.
(TJ-MG - AI: 10000200638443003 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018515-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: ELIO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LEODETE DE PINHO CARVALHO JUNIOR
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu que
“
indeferiu o desbloqueio de valores bloqueados irregularmente nas contas do Agravante.”

Aduz, em síntese, que “o
Agravado executou o Agravante por conta de uma dívida adquirida pela ex-esposa do Agravante em tempo em que o Agravante já estava devidamente separado da ex-esposa. Houve bloqueios nas contas do Agravante no ano de 2017, quando, então o Agravante opôs Embargos à Execução, os quais tramitam pelo número 0001625-20.2018.8.11.0014, na 2ª Vara Cível da comarca de Poxoréu, neste estado. A sentença de mérito dos embargos foi proferida em 22/06/2020, sendo os embargos do ora Agravante julgados totalmente procedente, conforme se afere no documento de ID 122122390, acostados aos autos da Ação de Execução. O vencido, ora Agravante, interpôs recurso de apelação, o qual tramita perante a Primeira Câmara de Direito Privado (Relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho), tendo sido julgado na data de ontem (09/08/2023) com resultado “POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 2 RECURSO”, conforme comprova a certidão de julgamento de ID 178283667, dos autos de Apelação em Embargos à Execução (0001625-20.2018.8.11.0014). Frisa-se que até o momento da distribuição do presente Agravo, a íntegra do acórdão não havia sido disponibilizada nos autos de Apelação. Inobstante a sentença de mérito dos Embargos à Execução ter sido TOTALMENTE PROCEDENTE em favor do Agravante, o Julgador a quo determinou, em 30/06 p.p, novo bloqueio de ativos nas contas do Agravante, tendo sido bloqueado a quantia R$ 95.328,38 (noventa e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), além dos valores já bloqueados em 2017 na quantia aproximada de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Inconformado, o ora Agravante peticionou requerendo o desbloqueio dos valores indevidamente bloqueados, já que venceu in totum os embargos à execução, porém o Julgador a quo, ainda que reconhecendo a decisão de mérito completamente favorável ao Agravante, manteve o bloqueio dos valores já transformando em penhora.

A fim de demonstrar boa vontade e cooperação com esta Justiça, o Agravante dá em garantia um imóvel localizado na cidade de Rondonópolis, cuja certidão de matrícula segue em anexo, sendo o valor de mercado do referido imóvel mais do que suficiente para pagar a execução, caso o Agravante perca os embargos à execução, o que admitimos por epítrope, já que o Agravante ganhou os embargos em duas instâncias. O imóvel é bem localizado na cidade de Rondonópolis, sendo avaliado para comércio na quantia aproximada de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).”

Requer, ao final,
“a concessão da LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que seja imediatamente cancelada a penhora efetivada nos ativos do Agravante, uma vez que os embargos por ele opostos foram julgados TOTALMENTE PROCEDENTES na primeira instância com decisão ratificada por este E. Tribunal na data de ontem (09/08), não havendo razão nem mesmo embasamento legal para que se mantenha a penhora de ativos em nome do Agravante, ou, caso não seja o entendimento dos Julgadores, que seja ao menos substituída penhora em dinheiro pelo imóvel localizado na cidade de Rondonópolis, de propriedade do Agravante, matriculado sob o nº.: 102854, perante o 1º Tabelionato de Registro de Imóveis daquela comarca, conforme cópia da certidão de matricula em anexo; 3 – no mérito, que o presente Agravo seja conhecido e provido, para que seja revogada a penhora sobre os ativos do Agravante, tanto os penhorados em 30/06/2023, quanto os já bloqueados em 2017 na quantia aproximada de R$ 6 17.000,00 (dezessete mil reais), uma vez que o Agravante venceu os embargos à execução opostos contra a execução do título, sendo a sentença de mérito ratificada por este E. Tribunal. Se o caso, o Agravante requer a substituição do dinheiro penhorado por um imóvel localizado na cidade de Rondonópolis, de propriedade do Agravante, matriculado sob o nº.: 102854, perante o 1º Tabelionato de Registro de Imóveis daquela comarca, conforme cópia da certidão de matricula em anexo, condenando-se o Agravado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, reconhecida a ilegitimidade passiva do executado, como de fato foi feito pelo magistrado de 1º grau e mantido por este Sodalício no julgamento da
Apelação n.º 0001625-20.2018.8.11.0014
, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL EM MOMENTO ANTERIOR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão recorrida que entendeu pela ilegitimidade passiva do apelado diante da decisão judicial que reconheceu o termo final da união estável em momento anterior a realização do negócio.”

Opostos embargos de declaração, foram os mesmos rejeitados, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.”

Assim, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva,
não há razão para sofrer qualquer ato constritivo em seu nome, incluindo a penhora de valores em suas contas bancárias
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA ORIUNDA DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE - RECONHECIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DO INVENTARIANTE, VIA SISBAJUD - IMPOSSIBILIDADE
. (...)
No presente caso, evidenciado nos autos que o agravante não possui legitimidade passiva para figurar o polo passivo da execução, não é cabível a ordem de bloqueio de valores em contas correntes, em seu nome, via SISBAJUD.
(TJ-MG - AI: 10000200638443003 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA MINORI-TÁRIA SEM CARGO DE GESTÃO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva não se opera a preclusão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, inclusive, de ofício. Descabe a inclusão de sócio minoritário no polo passivo da execução, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, quando não possui cargo de gestão, nem tampouco comprovado que tenha concorrido para a dissolução irregular da empresa executada. Caso concreto em que reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, devendo ser excluída do polo passivo do processo de execução e, por consequência, liberada a penhora sobre o valor bloqueado na conta corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AI: 70075125567 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 07/11/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LIBERAÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO RECONHECIDA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de Matrícula n.º 43.543 (Id. 4058308.9523696), registrado perante o 1.º Cartório Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Petrolina. 2. Na execução fiscal de origem, foi determinado o redirecionamento do feito para o titular do Cartório executado à época dos fatos geradores (Lauriano Alves Correia Junior). Ato contínuo, foi realizada penhora de imóvel de propriedade do Sr. Laurino. 3. Esta Eg. Terceira Turma deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0813287-54.2019.4.05.0000 para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Agravante, em razão da impossibilidade de modificação do polo passivo da execução fiscal (Súmula 392 do STJ). 4. A liberação do imóvel de propriedade do Agravante é consequência lógica do reconhecimento da ilegitimidade passiva. 5. O Recurso Especial, via de regra, não possui efeito suspensivo, de modo que a pendência de julgamento do referido recurso não obsta a liberação da constrição que recai sobre o bem em questão. 6. Agravo de instrumento provido.
(TRF-5 - AI: 08128369220204050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 25/02/2021, 3ª TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Alegação de ilegitimidade passiva e constrição de bem de família. Herdeiro que apresentou documentação que comprova renuncia à herança. Ato irrevogável que retroage à abertura da sucessão. Herdeiro que não sucedeu e não pode ser incluído no polo passivo. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do feito, com a exclusão do recorrente do polo passivo da ação de execução e a liberação da constrição deferida. Considerando que a renúncia foi realizada antes de o agravante ser incluído no polo passivo do feito, a parte exequente deve arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, ora fixados em 12% sobre o valor da causa, já incluídos os recursais. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20024322620218260000 SP 2002432-26.2021.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 10/02/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Configurada, portanto, a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução, descabida a restrição de valores havidos em sua conta bancária, impondo-se a liberação do valor penhorado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023